Tribunal: TJMT
Processo: 0030947-77.2013.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030947-77.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), ANTONIO C. DA SILVA DUARTE - CNPJ: 33.715.459/0001-20 (APELADO), MARCIO MENDANHA CARDOSO - CPF: 835.166.971-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA UNA – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PARTE DO RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO
– POSSIBILIDADE – BEM NÃO LOCALIZADO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução das teses anteriores. O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa em não conhecimento de parte do recurso.

Em sendo frustrada a apreensão do bem alienado fiduciariamente, mostra-se cabível a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta BANCO VOLKSWAGEN S. A., visando reformar a sentença conjunta prolatada pelo Juízo de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, nos autos da Ação de Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito no 39140-81.2013.811.0041 e da Ação de Busca e Apreensão no 30947-77.2013.811.0041.

A sentença una teve a seguinte redação dispositiva:

“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por ANTÔNIO C. DA SILVA DUARTE ME em face de BANCO VOLKSWAGEN S/A nos autos da Revisional código 833758, para determinar a devolução da cobrança indevida a título de despesa do emitente em R$ 213,49, restituindo-se de forma simples, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação e, com fundamento no artigo 3o, § 4o do Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE a ação de Busca e Apreensão Código 824911, para condenar o réu ao pagamento do que foi contratado, devidamente atualizado, mediante o desconto das parcelas pagas e da devolução das taxas e tarifas administrativas elencadas. Por ter a instituição financeira decaído de parte mínima, condeno o consumidor, em ambos os feitos, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado de cada causa, no entanto, suspendo pelo prazo de 05 anos em face do benefício da justiça gratuita”.

Nas razões do recurso, de fls. 112/114, o banco recorrente sustenta a possibilidade de conversão da busca e apreensão em execução, já que o bem não foi localizado. No mais, assevera a legalidade das cláusulas contratuais.

Ao final, pede a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para processamento.

Regularmente intimado, o recorrido deixou transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para contrarrazões (fl. 119).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A discussão devolvida a exame cinge-se à análise da viabilidade da conversão da ação de busca e apreensão em execução, bem como sobre a validade das cláusulas contratuais.

Quanto à validade de tais cláusulas, evidencia-se a adoção de tese recursal completamente desconectada da fundamentação da sentença, uma vez que o recorrente não combate precisamente os argumentos que levaram o Julgador
a quo
à procedência parcial da ação revisional, mas sim, tece considerações genéricas acerca da legalidade da cobrança.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é dever do recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, sendo insuficiente a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia, a propósito:

“A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para afastar a incidência da Súmula 182/STJ, não basta a impugnação genérica dos fundamentos da decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada. O novo Código de Processo Civil, por meio do art. 932, reafirmou a jurisprudência desta Corte, ao exigir a impugnação específica, dos fundamentos da decisão agravada”
(AgInt no AREsp 855.681/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 15/04/2016).

“À luz da jurisprudência desta Corte e do princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia (AgRg no AREsp 705.564/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 25/08/2015).”
(AgInt no AREsp 999389/BA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0270461-2, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgamento 6/12/2016, Dje 15/12/2016)

No mesmo sentido tem se posicionado este e. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO DO FEITO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – RECURSO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RAZÕES DISSOCIADAS – PEDIDO GENÉRICO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARTIGO 514, II DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. Abordando o recorrente razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar, objetivando infirmar, as razões de decidir postas na sentença, padece o recurso de regularidade formal, um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal. Além disso, a inicial não especificou quais as cláusulas a anular e, no entendimento da súmula 381 do STJ é defeso ao julgador conhecer de ofício de cláusulas abusivas em contrato bancário.”
(TJMT. RAC noAp 126433/2014, Des. Adilson Polegato de Freitas, 1a Câmara Cível, J. em: 26.05.2015, Publicado no DJE 01.06.2015).

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO [...] RAZÕES GENÉRICAS DEDUZIDAS PELO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA [...] RECURSO DESPROVIDO. Não se conhece do recurso em que as razões pelas quais o recorrente entende que a sentença merece ser reformada são dissociadas dos seus fundamentos, em clara infringência ao princípio da dialeticidade. [...]”
(AgR 167911/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/02/2017, Publicado no DJE 13/02/2017).

Em conclusão, o emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa em
não conhecimento desta parte do recurso
.

Já, em relação ao outro ponto, saliento que o artigo 4o do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao credor fiduciário requerer, nos mesmos autos, a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, assim dispondo:

“Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”.

Note-se, portanto, que, somente quando frustrada a apreensão do bem alienado fiduciariamente, é que se mostra possível a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, o que restou demonstrado na hipótese sob análise. Com efeito, resta incontroverso que o bem não foi apreendido, tanto que bem lançada a assertiva na própria sentença.

Assim, no caso concreto, é possível cogitar a aplicação do artigo 4o do Decreto-Lei n. 911/1969, antes mencionado, revelando-se viável, neste contexto, a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, cabendo à parte interessada, acaso assim entenda pertinente, promover o cumprimento do julgado, nada obstando, de outro lado, que a instituição financeira maneje a respectiva ação de execução de título extrajudicial.

A propósito do tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO DA DEMANDA PARA AÇÃO DE EXECUÇÃO. Pode o credor postular a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial, nos termos do art. 5o do Decreto-Lei no 911/69. Precedentes da Corte [...]”
(Agravo de Instrumento No 70055219027, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Sbravati, Julgado em 05/10/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO [...]”
(Agravo de Instrumento No 70072658313, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 25/05/2017)

A sentença, portanto, merece reforma na parte que julgou a ação de busca e apreensão, a fim de possibilitar a retomada do processamento na origem.

Dispositivo.

Por todo o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para possibilitar a conversão da ação de busca e apreensão em execução.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020